Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL NEW YORK - CNPJ: 02.046.102/0001-73 (AGRAVADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR ERRO GROSSEIRO DO EMBARGANTE –
NÃO OBSERVÂNCIA, PELA AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS ARTIGOS 319, 320 E 914, § 1o, DO CPC VIGENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção dos embargos distribuídos nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo para a parte, impondo-se, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, a oportunização do saneamento do vício formal à embargante, desentranhando-os para que sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos das EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1059524-38.2019.8.11.0041 não conheceu do feito por erro grosseiro da parte agravante, que não o distribuiu por dependência da execução, mas protocolou os embargos em seu bojo.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que o Juízo
a quo
, ao extinguir o feito, não observou os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, visto que o erro que cometeu é sanável.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida,
“a fim de que seja concedido prazo para que: 1o seja promovido o desentranhamento, realizando a distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento (a exemplo da comprovação do preparo); ou 2o seja o referido embargos recebido nos mesmos autos à luz dos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas.”
.

Liminar recursal indeferida (ID no 76171995).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 76930491).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 79381476).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso em tela, a parte executada, ora agravante, opôs embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, contrariando a previsão do § 1o do art. 914 do NCPC, que assim estabelece:

“Art. 914 - O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o - Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”

O Magistrado
a quo
entendeu por bem não receber os embargos à execução, considerando tratar-se de erro grosseiro. Inconformada, a agravante requer a reforma da decisão para permitir a distribuição por dependência e regular processamento dos embargos à execução.

Pois bem.

Adianto que assiste razão à parte recorrente.

É sabido que os embargos à execução devem ser opostos por meio de petição inicial, com a observância dos requisitos gerais, exigidos pelos artigos 319 e 320 e, também, do requisito especial, previsto no § 1o do já aludido artigo 914, todos do CPC. Ademais, referida exordial deve ser distribuída por dependência à execução para processamento em autos apartados.

No caso, apesar de não ter sido efetivamente distribuído por ação autônoma, como previsto legalmente, a hipótese dos autos se trata de erro formal que caracteriza irregularidade sanável, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não deve ser rejeitado por excesso de formalismo.

Não é por outra razão que, de acordo com o art. 139, IX, do novo diploma processual, incumbe ao juiz
“determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais”
.

Por seu turno, o art. 352 dispõe que
“verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a trinta dias”
.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8a Edição, São Paulo, p. 141.).

Portanto, não obstante a forma adotada pela executada não ter sido a processualmente admitida, de rigor, em razão da instrumentalidade das formas, entendo pela reforma da decisão agravada para permitir que seja sanado o vício formal quanto ao manejo dos embargos à execução opostos nos autos da execução a fim de que sejam desentranhados, distribuídos por dependência, autuados em apartado e regularmente processados.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO AO INVÉS DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIVILÉGIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, SOB PENA DE EXCESSIVO FORMALISMO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS EMBARGOS PARA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP. RAI 2186613-07.2017.8.26.0000, Relator Des. Carlos Nunes, Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 26/10/2017).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA. CABIMENTO. EXECUTADO QUE OPÔS OS EMBARGOS NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO, CONTRARIANDO O QUE DISPÕE O § 1o DO ART. 914 DO NCPC. ERRO FORMAL QUE CARACTERIZA IRREGULARIDADE SANÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ARTS. 188 E 277 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Encontrado em: 24a Câmara de Direito Privado 15/01/2018 - 15/1/2018 21717764420178260000 SP 2171776-44.2017.8.26.0000 (TJ-SP) Walter Barone).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO PRINCIPAL E PROTOCOLIZADOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEIXOU DE RECEBER A AÇÃO DEFENSIVA DIANTE DA VIOLAÇÃO DO ART. 914, § 1o, DO CPC, QUE DEMANDA A DISTRIBUIÇÃO COMO INCIDENTE AUTÔNOMO. ERRO FORMAL PASSÍVEL DE SER SANADO PELA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.”
(TJSP. RAI 2079473-11.2017.8.26.0000, Relator Des. Álvaro Torres Júnior, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/10/2017).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, determinando o desentranhamento da petição de embargos dos autos da execução e que sejam distribuídos por dependência, autuando-se em apartado, com a intimação da agravante/embargante para recolhimento das custas e sua instrução com cópias das peças processuais, regularizando a representação processual, no prazo de 15 dias, sem prejuízo dos demais requisitos de admissibilidade pelo Juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021